Tribunal: STF
Processo: ARE 1491291
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. MOTIVO FÚTIL NÃO AUTORIZA RECONHECIMENTO DE MINORANTE OU ATENUANTE GENÉRICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA POR DOIS ANOS. No que tange à condenação pelo crime de lesão corporal, a sentença foi exarada com acerto, fincada nos inequívocos e robustos elementos de prova dos autos, não havendo dúvidas de que o Recorrente ofendeu a integridade corporal de sua prima, em situação de violência doméstica, o que decerto configura o delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal. O resultado do laudo pericial confirma que a versão da vítima, no sentido que sofreu um "murro" na mandíbula. Ademais, não menciona ela ter entrado em conflito físico com o Apelante, mas somente ter sofrido as agressões, em estado passivo, suplicando para ele parasse, pois estava grávida. Ainda, mesmo que se considere que a vítima, em algum momento, tentou agredir o Apelante, a prática de relação sexual forçada demonstra que o Recorrente estava no controle da situação e utilizou-se da força de forma totalmente desarrazoada, findando por deixar a companheira trancada no quarto, tendo ela que fugir de casa, grávida, pela janela da cozinha. Frise-se que o Apelante é atleta profissional e a vítima estava grávida. Por conseguinte, mesmo que se considere que o Apelante agiu em legítima defesa, o que não se sustenta nos autos, seguramente não se utilizou ele de moderação no emprego dos meios necessários à repulsa das injustas agressões atuais ou iminentes. Portanto, não há que reconhecer a excludente de ilicitude do art. 25 do Código Penal. O fato de o Apelante ter agredido sua companheira por ela ter feito cadastro em uma rede social seria motivo de aumento de pena, por extremamente fútil, não de diminuição. Dessa feita, não há que falar em reconhecimento de causa de diminuição de pena do art. 129, § 4º, do Código Penal ou de atenuante genérica. Defiro o pedido subsidiário e suspendo a execução da pena privativa de liberdade por 02 (dois) anos, mediante as condições de prestação de serviços à comunidade, no primeiro ano, em entidade a ser designada pelo Juízo da Execução Penal, e de prestação pecuniária de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), proporcional à condição econômica do Apelante, a ser direcionada ao Instituto Maria da Penha (IMP). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente